Tribunal: STF
Processo: RE 164155
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-24
Data de publicação: 1993-09-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RELATOR - ATUAÇÃO. Esta ocorre
por força do teor dos artigos 38 da Lei n. 8.038/90 e 21, PAR. 1., do
Regimento Interno. Longe fica de configurar cerceio de defesa decisão
monocratica  concluindo pela negativa  de seguimento a extraordinário
quando este não se enquadre em um dos permissivos constitucionais.
              RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - ADMISSIBILIDADE, SEGUIMENTO E
CONHECIMENTO  -   COTEJO.  A   admissibilidade,  o   seguimento  e  o
conhecimento de qualquer recurso de natureza extraordinária pressupoe
a  observancia dos pressupostos  de recorribilidade especificos. Para
tanto,  indispensavel e que  se proceda a  cotejo. Uma vez apontada a
transgressão  a Carta, a matéria nele veiculada há de ter sido objeto
de  debate e  decisão previos  perante a  Corte de origem, revelando,
assim, o prequestionamento.::